Tribunal: TJDFT
Processo: 0746070-88.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO PRÉVIA. CANCELAMENTO. EFICÁCIA APÓS O RECEBIMENTO DA NOTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com repetição de indébito, julgou procedente o pedido para determinar que a instituição financeira se abstivesse de realizar descontos em conta corrente referentes a mútuos bancários e devolvesse os valores descontados indevidamente a partir de 2/9/2025, condenando-a, ainda, ao pagamento de custas e honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a revogação da gratuidade de justiça concedida ao autor; (ii) estabelecer se são lícitos os descontos em conta corrente decorrentes de contratos de empréstimo previamente autorizados; (iii) determinar se o cancelamento da autorização de débito automático produz efeitos retroativos, ensejando a devolução de valores anteriormente descontados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Incabível a impugnação genérica à gratuidade de justiça, porquanto compete à parte impugnante o ônus de demonstrar a ausência dos pressupostos que justificaram a concessão do benefício, notadamente a inexistência de hipossuficiência econômica da parte adversa.
4. Os descontos em conta corrente para pagamento de empréstimos são lícitos quando previamente autorizados pelo correntista.
5. A autorização para débito automático pode ser cancelada pelo titular da conta, nos termos da Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central.
6. O cancelamento da autorização produz efeitos apenas a partir da notificação da instituição financeira.
7. Os descontos realizados antes da notificação extrajudicial do cancelamento não configuram prática ilícita, pois ocorreram em razão de autorização válida.
8. A ausência de comprovação de descontos indevidos após a notificação do cancelamento da autorização impede o reconhecimento do dever de restituição, nos termos do art. 373, I, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente conhecido e provido.
Tese de julgamento: 1. Os descontos em conta corrente decorrentes de empréstimos bancários são lícitos quando previamente autorizados pelo correntista. 2. O cancelamento da autorização de débito automático produz efeitos apenas a partir da notificação da instituição financeira, não retroagindo para atingir descontos anteriores. 3. Incumbe ao autor comprovar a ocorrência de descontos indevidos após o cancelamento da autorização.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, e 85, §2o; Resolução BACEN n. 4.790/2020, art. 6o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.863.973/SP (Tema 1.085), rel. Min. Nancy Andrighi, j. 2020.